Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-26.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002434-26.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA - CPF: 182.047.591-34 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (EMBARGANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (EMBARGADO), JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA - CPF: 182.047.591-34 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sustentando haver contradição e omissão na decisão embargada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à suposta
inocorrência
de dano moral indenizável.

III.
Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC
, não sendo cabíveis para reexame da matéria já decidida ou para atender a mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não houve omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos foram devidamente expostos, e a matéria relativa à indenização por danos morais e à
ausência de prova satisfatória da relação jurídica
foi devidamente enfrentada no acórdão objurgado.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. É incabível o reexame de matéria não decidida na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria. 3. Não havendo contradição ou omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 4.
Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, considera-se incluído no acórdão o conteúdo necessário para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores, caso se identifique algum vício relevante
.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e
1.025
.

Jurisprudência relevante citada
:

EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
contra acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para majorar o dano moral ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante.

Em suas razões, alega haver omissão no pronunciamento judicial colegiado, eis que supostamente deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.

Afirma, ainda, que há contradição no v. acórdão,
ao
dar provimento ao recurso do Autor para majorar o
quantum
indenizatório
após declarar expressamente que não há, nos autos, evidência de dano moral indenizável.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 251847187.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo
1.022
do
CPC
dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora o Embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação do Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos. Ainda, de maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta a suposta inobservância do acórdão a todos os argumentos deduzidos no processo, em alusão ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do
CPC.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) Em seu recurso, a MBM Previdência Privada defende a legalidade da contratação, alegando que o apelante estava vinculado a uma apólice de seguro de vida em grupo estipulada por
Trig
Gestão e Assessoria de Cobrança Ltda., e que a restituição dos prêmios pagos configuraria enriquecimento sem causa. Contudo
,
do cotejo dos autos, vejo que razão não lhe assiste.

Como consignado pelo d. Juízo a quo, não obstante a parte demandada defender a regularidade da contratação, não trouxe ao feito qualquer prova hábil para corroborar suas alegações,
deixando de comprovar a contratação que ensejou os descontos nos proventos do consumidor, apresentando documentos unilaterais que, sequer, estão subscritos pelo autor.

Assim, em observância à exegese do art. 373, II, do CPC,
a MBM Previdência Privada não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
,
coligindo aos autos elementos que não demonstram, de maneira indene de dúvida, a efetiva relação jurídica, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito
. Nesse sentido, já se decidiu este
Eg
. Sodalício:

(...) Assim, entendo que andou bem o juízo de primeiro grau ao
declarar a inexistência do débito, dada a incontroversa ausência de prova satisfatória da relação jurídica
, não merecendo guarida a pretensão do apelante.

(...) Ante ao exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO recurso de apelação interposto por JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA, para majorar o dano moral ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC. Ainda, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.

Majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.” (
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece
,
de forma bem fundamentada
,
as razões pela qual negou provimento ao recurso da Embargante, baseando-se nos fatos trazidos aos autos e na inteligência do art. 373, II, do CPC para manter a sentença que declarou a inexistência do débito, eis que a Ré, ora Recorrente, não de desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Quanto à suposta contradição
, verifica-se que não ocorreu no caso em tela, uma vez que, após simples leitura da integralidade do parágrafo recortado e trazido nas razões do Embargante, evidente que se trata de uma conclusão ao raciocínio deste julgador para não acolher totalmente o pedido do Apelante, e sim apenas em parte.

Isso porque em que pese tenha ocorrido dano moral indenizável, não se nota, no caso em tela, gravidade apta a ensejar a indenização pleiteada, no
quantum
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo sido provido apenas em parte, para majorar em montante
proporcional ao abalo sofrido
.

A propósito, em nenhum momento foi “informado expressamente que não há nos autos evidência de suposto dano moral”, conforme afirmado pela Embargante nas razões recursais, e sim que “não está evidenciada uma
intensa repercussão
sobre direitos do consumidor nem submissão a uma situação vexatória” [capaz de possibilitar a majoração a indenização ao montante pleiteado em sede de apelação].

Veja-se:

“(...)I. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JOSÉ WILSON DIAS OLIVEIRA.

José Wilson Dias Oliveira busca a reforma da sentença para majorar o quantum fixado a título de dano moral, pugnando pelo arbitramento do importe de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), asseverando que os descontos indevidos ocorreram sobre a única fonte de renda do autor. Além disso,
narra que o valor arbitrado na origem não cumpre seu caráter pedagógico
.

Analisando detidamente os fatos ventilados, entendo o apelo merece
parcial provimento
.

Na espécie dos autos, o dano moral resta configurado, independente de prova do prejuízo,
já que decorre dos próprios descontos indevidos efetivados na aposentadoria do autor, ou seja, de sua verba alimentar, o que, certamente, resultou em transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Ademais, embora inexistam critérios predefinidos para quantificar os danos morais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam que o julgador deve considerar a
gravidade do ato
, as
condições econômicas das partes
, o
caráter pedagógico da indenização
e observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. A propósito: (...)

Observo que, nos presentes autos, os descontos mensais eram no valor de R$ 29,90
(vinte e nove reais e noventa centavos),
e alcançaram
, até a propositura da demanda,
o montante de R$ 1.147,44
(mil cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), enquanto seu benefício previdenciário corresponde à quantia de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).
Ou seja, não está evidenciada uma intensa repercussão sobre direitos do consumidor nem submissão a uma situação vexatória
.

Portanto, considerando a situação fática dos autos, entendo ser correta a majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. (...) (
g.n
)

Evidencia-se, ainda, que apesar de ser consequência lógica da argumentação, a Recorrente se utiliza da tese de suposta contradição com a intenção de rediscutir a matéria, sustentando a inocorrência de dano moral indenizável.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão ou contradição no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

MBM
Previdencia
Complementar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024